Tribunal: TJSP
Processo: 1107738-84.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Contradição. Erro Material. Empréstimo pessoal não consignado. Venda casada do seguro prestamista. Rediscussão do caso. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.